Tribunal: TJES
Processo: 5032221-41.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Penalidades; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032221-41.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEYSA JORDAO GONCALVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5032221-41.2023.8.08.0035

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: GEYSA JORDAO GONCALVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM PENALIDADE DE
SUSPENSÃO

DO DIREITO DE
DIRIGIR. AUSENTE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
ÓRGÃO AUTUADOR DETRAN/ES
. SENTENÇA
A QUO
QUE DECLAROU A NULIDADE DO
AUTO DE INFRAÇÃO E O CANCELAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO, SOB O FUNDAMENTO QUE NÃO FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA ADMINISTRATIVA.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUE
RESULTA
EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DEVE SER
DIRECIONADA
AO CONDUTOR E NÃO APENAS AO PROPRIETÁRIO. RECONHECIMENTO PELO RECORRENTE DE SUBSUNÇÃO
DO CASO
AO DISPOSTO NO ART. 265, CTN (
Art. 265. As
penalidades de suspensão do direito de dirigir
e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator

amplo direito de defesa
).
AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO À RECORRIDA, QUE ERA A CONDUTORA E SUPOSTA INFRATORA. TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO QUE NÃO VALIDA O PROCEDIMENTO.
NOS TERMOS DA SÚMULA 312 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, SÃO NECESSÁRIAS AS NOTIFICAÇÕES DE AUTUAÇÃO E DA APLICAÇÃO DA PENA DECORRENTE DA INFRAÇÃO”
. É CLARA E PACÍFICA, PORTANTO, A NECESSIDADE DA DUPLA NOTIFICAÇÃO QUANTO À AUTUAÇÃO E QUANTO À PENALIDADE APLICADA PARA QUE O PROCEDIMENTO TENHA SEU TRÂMITE REGULAR. NO CASO, O RECORRENTE NÃO TEM PROVAS DE QUE HOUVE O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO, MAS
DIZ
QUE O VÍCIO NÃO INVALIDARIA TODO O PROCEDIMENTO. RECONHECIDO O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 265, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO, RELATIVO À OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAR O AMPLO DIREITO DE DEFESA AO SUPOSTO INFRATOR, AINDA NA FASE DO AUTO DE INFRAÇÃO, RESTOU COMPROMETIDO TODO O PROCEDIMENTO INSTAURADO POSTERIORMENTE. PORÉM, A NULIDADE DO
AIT E O CANCELAMENTO DO
PROCESSO NÃO T
Ê
M O CONDÃO DE INVIABILIZAR A NOVA APURAÇÃO DOS FATOS E A IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE, MAS TÃO SOMENTE IMPLICA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DOS DITAMES LEGAIS E REGULAMENTARES, MORMENTE EM RELAÇÃO À NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SEM CUSTAS, EM RAZÃO DE PREVISÃO LEGAL.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)